Tribunal: TJDFT
Processo: 0718332-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718332-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO RODRIGUES DA CUNHA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Por meio do ofício de ID no 72025257, o MM. Juiz prolator da decisão interlocutória agravada noticia que o recorrente descumpriu a determinação de emenda à inicial, mediante recolhimento das custas processuais, e que, diante disso, determinou o cancelamento da distribuição. Consta do teor da decisão transcrita no referido ofício que tal cancelamento condiciona-se à preclusão. Considerando-se que a pendência do presente agravo de instrumento constitui óbice ao cancelamento da distribuição, bem assim que ainda não findou o prazo processual conferido à parte agravante para recolher o preparo do presente recurso, aguarde-se o transcurso do prazo concedido na decisão monocrática de ID no 71968078. Em seguida, havendo ou não manifestação da parte, voltem conclusos. Brasília, DF, em 22 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator